Tribunal: TJES
Processo: 0001879-12.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça; Furto
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001879-12.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO SUZANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA SUPERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que “[e]
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

2. Hipótese em que o acusado permaneceu preso preventivamente por força de medidas protetivas deferidas em favor da vítima no período de 23/10/2021 a 09/03/2022, isto é, por período superior à pena privativa de liberdade fixada em sentença.

3. Forçoso reconhecer o cumprimento integral da reprimenda e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO SUZANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 3 (três) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 2.000 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Defesa aponta que inexistem elementos probatórios suficientes para amparar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, aduz que a pena-base fora fixada de modo desproporcional, além de que não fora aplicada a fração de 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento de circunstância agravante.

Sustenta, ainda, a necessidade de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena, eis que ficou encarcerado provisoriamente por período superior à pena fixada em sentença.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5716332) no sentido de reconhecimento da extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO PAULO SUZANO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a pena de 3 (três) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 2.000 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a Defesa aponta que inexistem elementos probatórios suficientes para amparar um decreto condenatório, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, aduz que a pena-base fora fixada de modo desproporcional, além de que não fora aplicada a fração de 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento de circunstância agravante.

Sustenta, ainda, a necessidade de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena, eis que ficou encarcerado provisoriamente por período superior à pena fixada em sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, narrando que, no dia 21/10/2016, por volta das 3 h, o denunciado ameaçou a vítima, sua ex-esposa, afirmando que sabia que a vítima o havia traído e que mataria a vítima dentro de casa ou na rua, sendo que tais palavras incutiram na vítima temor real.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime de ameaça, na forma da Lei Maria da Penha, a pena de 3 (três) meses e 1 (um) dia de detenção.

Com efeito, dispõe o art. 61 do Código de Processo Penal que “[e]
m qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício”.

No caso, como apontado pela Defesa, verifica-se que o recorrente permaneceu preso preventivamente por força de medidas protetivas deferidas em favor da vítima no período de 23/10/2021 a 09/03/2022, isto é, por período superior à pena privativa de liberdade fixada em sentença.

Sendo assim, forçoso reconhecer o cumprimento integral da reprimenda e, via de consequência, a extinção da punibilidade do acusado.

Nesse sentido:

APEALÇÕES. DEFESA E MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. Sentença de parcial procedência que desclassificou a conduta inicialmente tipificada no artigo 33, caput, para a do artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06. Inviável a pretendida condenação. Indícios insuficientes para a prolação de um Decreto condenatório. Dúvida que se resolve em favor do acusado. Inviável, por outro lado, a total improcedência da pretensão punitiva. Desclassificação mantida.
Aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade que se mostra desproporcional, diante do tempo pelo qual o sentenciado permaneceu preso provisoriamente, impondo-se o reconhecimento da detração imprópria e, ex- of icio, nos termos do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, a declaração de extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena
. Inteligência da Jurisprudência dessa Colenda Câmara. RECURSOS DESPROVIDOS. DECLARAÇÃO EX-OFFICIO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. (TJSP; ACr 1500704-23.2022.8.26.0630; Ac. 16981331; Americana; Décima Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; Julg. 26/07/2023; DJESP 31/07/2023; Pág. 3065)

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, a fim de declarar extinta a punibilidade do acusado pelo integral cumprimento da reprimenda.

É como voto.